Tribunal: TJBA
Processo: 2000012-74.2025.8.05.0038
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000012-74.2025.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CLODOALDO SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO APENADO NO ENDEREÇO POR ELE FORNECIDO. DECISÃO QUE ENCONTRA SUPORTE NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1 –
Cuida-se de Agravo em Execução, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Camacan/BA, por meio da qual foi aplicada ao recorrente “a regressão da pena privativa de liberdade, do regime aberto para o semiaberto, onde deverá adimplir a pena de reclusão, com a devida detração, caso haja”.

2 –
O MM Juízo assim motivou sua decisão na prática de falta grave considerando que: “[...] o apenado frustrou a execução da pena, uma vez que, concedido o regime aberto para cumprimento da pena, o apenado não foi localizado no endereço dos autos, para iniciar o cumprimento da pena”.

II – Questão em discussão

3 – Verificar a se a ausência de fornecimento do endereço atualizado, que ensejou a frustração do início de cumprimento de pena no regime aberto, enquadra-se nas hipóteses de aplicação de falta grave.

III – Razões de Decidir

3 – Cuida-se
na espécie de regressão cautelar e não da modalidade definitiva, que exige, dentre outros requisitos procedimentais, a realização da audiência de justificação para que o apenado seja ouvido.

4 - Os argumentos expedidos pelo agravante no sentido da nulidade do ato de citação não merece prosperar, considerando que os autos evidenciam que “o oficial de justiça diligenciou no endereço fornecido pelo próprio reeducando, também não logrando êxito na sua localização”, que desvela que o início de cumprimento da pena no regime aberto não ocorreu por força de conduta do próprio apenado, razão pela qual apresenta-se inviável alegar a circunstância para se eximir da imposição da falta grave prevista na legislação.

5 – R
estou evidenciado que o agravante não se desincumbiu do dever de informar à Justiça o endereço certo e atual, de maneira que o posicionamento firmado pelo MM Juízo encontra suporte no entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, razão pela qual a decisão não merece reforma.

IV – Dispositivo e Tese

6 – Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há violação normativa na imposição de falta grave e consequente regressão cautelar de regime, decorrente da impossibilidade de localização do agravante no endereço por ele fornecido”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rtigo 50, V, da Lei 7.210/84
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; STJ. AgRg no HC n. 806.034/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

RECURSO NÃO PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
2000012-74.2025.8.05.0038
–
CAMACAN/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n°.
2000012-74.2025.8.05.0038
, da Comarca de Camacan/BA, em que figuram como Agravante CLODOALDO SOUZA MACHADO e Agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator